Tribunal: STF
Processo: RE 367498
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão de natureza
infraconstitucional - contagem especial de tempo de serviço prestado
 sobre condições insalubres por celetista, não servidor público:
precedente (RE 209.899, Pleno, Maurício Corrêa, DJ 6.6.2003)